Tribunal: STF
Processo: RE 410273
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso
 extraordinário. 2. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade. 3. Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos
embargos de declaração. 4. Caráter Protelatório. Aplicação de multa.
 1 % (um por cento) sobre o valor da causa. Art. 538, parágrafo
único do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados